Tribunal: TJDFT
Processo: 0743626-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743626-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDSON GONCALVES ASSUNCAO VIANA AGRAVADO: HC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FREDSON GONCALVES ASSUNCAO VIANA (executado) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id. 42476313, pág. 340) que, nos autos da ação monitória, em sede de Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0710809-83.2017.8.07.0020), rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada/agravante. Eis o teor da decisão agravada: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 130138789), sob a alegação de excesso de execução, impenhorabilidade do bem e discordância do laudo de avaliação. Quanto ao excesso de execução, incabível tal pedido, visto que a execução segue a estrita ordem estabelecida no artigo 835 do CPC/2015 e, como ainda não foi possível a quitação do débito, de forma voluntária ou constritiva, chegou-se ao inciso V do mesmo artigo, onde dispõem da penhorabilidade dos bens imóveis do devedor. Portanto, indefiro o pedido de excesso de execução da penhora. Quanto à impenhorabilidade do bem, em que pese ser matéria de ordem pública, esta deve ser comprovada e não apenas alegada, pois ausentes nos autos documentação acostada, de sorte que não resta demonstrado que o imóvel penhorado é o único pertencente ao executado, o que não atrai a incidência do art. 1o da Lei n. 8009/90. Assim, indefiro a desconstituição da penhora do bem imóvel. Por fim, ante a concordância, pelo exequente, com a nova avaliação do imóvel e, com base em anúncios publicitários de imóveis semelhantes acostados à impugnação, defiro nova avaliação do bem, entretanto por oficial de justiça avaliador diverso daquele que cumpriu a primeira diligência, com fundamento no art. 870 c/c 873, inciso I, do CPC/2015. Advirta-se que, conforme preconiza o §3o, do art. 480 do CPC/2015, a segunda avaliação não substitui a primeira, cabendo a este juízo apreciar o valor de uma e de outra. Após a nova avaliação, abra-se vista às partes por cinco dias. Por fim, retornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Irresignado, o Agravante interpõe o presente recurso (Id. 42476309), defendendo, em resumo, que resta caracterizada a impenhorabilidade sobre os direitos aquisitivos do imóvel situado na Colônia Agrícola Samambaia, Lote 20B, Chácara 46, Taguatinga Norte, Brasília/DF, porque esse seria o único imóvel de propriedade do agravante, no qual reside com seu filho. Aponta que é incontroverso que nenhuma das partes, juntou a certidão de matrícula do imóvel extraída do respectivo Cartório de Registro de Imóveis de Distrito Federal, a fim de realmente comprovar que o executado é dono do imóvel. Afirma que não prosperam as alegações do exequente no sentido de haver comprovação de que executado é proprietário de outros imóveis, uma vez que a inconsistência das informações prestadas pelo agravado e acompanhadas pelo M.M. Juiz a quo não são hábeis a comprovar tanto a propriedade do bem imóvel discutido em questão, tampouco a propriedade de outros que eventualmente o devedor seja proprietário, na forma do art. 1.227 do CC. Argumenta que a propriedade de outro imóvel deveria ser comprovada pelo o exequente, por meio da juntada da respectiva certidão de ônus reais atualizada de matrícula, o que não foi feito, nem mesmo solicitado pelo magistrado. Quanto à natureza do bem penhorado, se comercial ou residencial, diz que há nos autos elementos que demonstram que o imóvel, cuja penhora se efetivou, tem finalidade, exclusivamente, residencial, isso porque o agravante alega que reside com seus filhos e pelas fotografias colacionadas aos autos. Aduz que não possui outro imóvel, o que a rigor, pode ser consultado pelo sistema eletrônico e-RIDF, à disposição do M.M. Juiz a quo e, que se consultado iria encontrar apenas um único imóvel, em nome do devedor, o que infelizmente, não o fez, em prejuízo do devedor, infringindo o princípio do contraditório e da execução menos gravosa ao devedor. Acrescenta que existe dívida gravada na matrícula do imóvel, aliás, relativa à alienação fiduciária, arcando o agravante com as prestações do financiamento do imóvel, o que por sinal é elemento capaz de comprovar a fixação da moradia familiar em caráter permanente. Conclui que não restou provado que o agravante possua mais de um imóvel, ônus que cabia ao credor, de modo que restou demonstrado que o devedor possui apenas um único imóvel e que nesse mora com o seu filho, o que, por si só, comprova se tratar de bem, de família, e pelo fato dessa questão ser de ordem pública, não é passível de contrição judicial. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (id. 42476313, pág. 309). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem, diante da penhora dos direitos possessórios do imóvel, determinou que fosse realizada nova avaliação do bem imóvel (Id. 42476313, pág. 340). Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção dos atos em questão tem a aptidão de causar prejuízos ao agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, a discussão acerca da penhora realizada deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Com estas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar a suspensão do processo na origem, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Comunique-se o d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora